Tribunal: TJDFT
Processo: 0701772-12.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUGA DE LOCAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. CULPABILIDADE. DELITO COMETIDO EM CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. CRIME CULPOSO. VALORAÇÃO AFASTADA. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ART. 302, § 1o, INCISO II. MANUTENÇÃO. PROIBIÇÃO DE SE OBTER A HABILITAÇÃO E A PERMISSÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE E EQUIVALÊNCIA À PENA CORPORAL. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes dos artigos 303, § 1o c/c 302, § 1o, incisos I e II e 305, todos da Lei no 9.503/97.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e materialidade delitivas do crime previsto no art. 305 do CTB, permitindo a condenação; (ii) analisar o acerto da sentença ao aplicar a majorante do art. 302, § 1o, inciso II, do CTB.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Suficientemente provado que o réu se evadiu do local antes da chegada das autoridades competentes pela apuração do acidente, com vistas a se furtar da responsabilidade civil e criminal, não há falar em absolvição quanto ao crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro.
4. É cabível a valoração negativa da culpabilidade de quem pratica novo crime doloso, estando em benefício da progressão de regime, pois sua conduta demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização. 4.1. Tal entendimento, entretanto, não se aplica aos crimes culposos, pois o resultado não é desejado pelo autor, o qual não age com o propósito de afrontar a confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização. 4.2. Valoração negativa afastada de ofício.
5. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável. 5.1. Não sendo esse o patamar utilizado pelo juiz a quo, a sentença deve ser reformada de ofício.
6. Ostentando o réu três condenações a título de reincidência, a agravante deve ser apenas parcialmente compensada com a atenuante da confissão espontânea, culminando na majoração da pena em 1/12. 6.1. Reprimenda modificada de ofício.
7. Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 302, § 1o, inciso II, do CTB, e a consequente valoração negativa das circunstâncias do crime, quando o conjunto probatório demonstra ter o acidente ocorrido em faixa de pedestre.
8. A suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena corporal. 8.1. Readequação de ofício.

IV. DISPOSITIVO:
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 18, inciso II, 33, §§ 2o e 3o; CPP, art. 386, inciso VII; Lei no 9.503/97, arts. 293, 302, § 1o, incisos I e II; 303, § 1o e 305.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1949165, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1930129, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 03.10.2024; STJ, AgRg no HC 603.344/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no HC 857.665/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 04.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1852430, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1840148, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1855935, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1868308, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.05.2024; AREsp n. 2.564.843/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 31/12/2024; Acórdão 1980945, 0721111-98.2022.8.07.0020, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025.